Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-51.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800484-51.2020.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. EXAME DE DACRIOCISTOGRAFIA E TRANSPORTE ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri/PA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para determinar ao ente municipal a obrigação de providenciar, às suas expensas, a realização do exame de dacriocistografia e o transporte necessário ao tratamento de criança portadora de graves enfermidades, com fundamento no direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para figurar no polo de demanda que trata da disponibilização de exame de média/alta complexidade; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecer o exame e transporte especializado pode ser imposta ao Município, diante da alegada ausência de capacidade técnica e orçamentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde constitui dever comum dos entes federativos, nos termos do art. 23, II, e do art. 196 da Constituição Federal, sendo garantido mediante políticas sociais que assegurem acesso igualitário aos serviços de saúde.
4. A jurisprudência do STF, firmada sob a sistemática da repercussão geral no Tema 793 (RE 855.178/SE), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas por prestação de serviços de saúde, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto, sem afastar a legitimidade passiva dos demais.
5. A insuficiência de estrutura técnico-operacional do Município não o exime da obrigação de assegurar os direitos fundamentais à saúde e à vida, tampouco obsta o acesso jurisdicional a tais garantias.
6. O redirecionamento da obrigação e eventual ressarcimento entre entes federativos deve ser discutido na fase de cumprimento de sentença, não cabendo sua análise como obstáculo à procedência do pedido na fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, sendo legítima a imposição judicial de obrigações a qualquer deles, inclusive ao Município, independentemente da complexidade do serviço demandado.
2. A insuficiência técnica e orçamentária do ente federado não afasta sua legitimidade passiva nem o dever de garantir o atendimento à saúde de forma efetiva.
3. A definição do ente responsável pelo cumprimento da obrigação pode ser feita pelo juízo, conforme critérios de descentralização e hierarquização do SUS, ficando o ressarcimento entre entes para a fase de cumprimento da sentença.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.04.2020.
TJDFT, Acórdão 1792344, 0713336-38.2022.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 28.11.2023, DJe 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800484-51.2020.8.14.0022.
APELANTE: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI/PA.
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
INTERESSADO: G. V. A. S.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Igarapé-Miri/PA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor da menor Gabryelle Vitória Antunes Sacramento, visando compelir o ente municipal a providenciar, às suas expensas, a realização do exame de dacriocistografia, bem como o transporte necessário para a efetivação do tratamento médico da infante.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município à obrigação de fazer, consistente na disponibilização do referido exame e do transporte especializado, pela rede pública ou privada, às custas do Poder Público, como forma de assegurar os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da criança. Fixou, ainda, multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, em caso de descumprimento da ordem judicial. O pedido de indenização por danos foi indeferido, por ausência de comprovação do nexo causal. A condenação em custas e honorários foi afastada, em razão da isenção legal conferida ao ente público.

Inconformado, o Município de Igarapé-Miri interpôs apelação, sustentando, em síntese, que:

1. A prestação do exame solicitado não é de sua competência, tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, cuja realização demandaria estrutura técnico-médica especializada e disponibilidade de insumos e equipamentos não existentes na rede municipal. Sustenta, com base em entendimento jurisprudencial, que a responsabilidade pelo fornecimento de exames complexos compete ao Estado, conforme os princípios da regionalização e hierarquização do Sistema Único de Saúde – SUS
2. Argui a ilegitimidade passiva, aduzindo que o Estado do Pará é o ente competente para o atendimento da demanda formulada, dada a natureza do procedimento requerido e a ausência de capacidade técnica e orçamentária do Município para sua execução.
3. Afirma que a sentença interferiu indevidamente no planejamento administrativo e financeiro municipal, ao atribuir-lhe obrigação incompatível com sua competência constitucional e legal, desconsiderando a descentralização das políticas públicas de saúde.
4. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos imediatos da sentença, sobretudo a imposição de multa coercitiva e a obrigação de cumprimento da ordem judicial em desfavor do Município.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública ou, alternativamente, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado do Pará ou à União.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, determinando a obrigação de fazer consistente na realização do exame de dacriocistografia e na disponibilização de transporte adequado para o tratamento da infante Gabryelle Vitória Antunes Sacramento, portadora de enfermidades graves (paralisia cerebral, epilepsia e transtornos do desenvolvimento), conforme relatado nos autos.

Alega o ente municipal, em suas razões recursais, que não possui legitimidade passiva para a demanda, por se tratar de exame de média ou alta complexidade, cuja responsabilidade seria do Estado do Pará. Sustenta, ainda, que não possui estrutura técnica, profissional ou material para viabilizar o exame requerido, invocando, nesse ponto, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever comum de todos os entes federativos, conforme preceitua o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. O artigo 196 da Carta Magna consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado (em sentido amplo), devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793), a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Observa-se que, embora seja possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo mais apto ou tecnicamente responsável pela execução da medida, tal circunstância não elide a legitimidade passiva de qualquer dos entes da federação, inclusive o Município.

No RE nº 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Acórdão 1792344, 07133363820228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023.

No caso dos autos, a sentença recorrida reconheceu o direito à saúde da infante com base em farta prova documental, inclusive laudos médicos, que evidenciam a necessidade e urgência do exame de dacriocistografia, bem como do transporte especializado para deslocamento da paciente, impossibilitada de arcar com os custos por sua própria conta ou de seus responsáveis legais.

Conforme ressaltado na manifestação do Ministério Público de 2º Grau, o redirecionamento das obrigações entre os entes federativos deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, sendo incabível que tal regramento impeça o acesso jurisdicional efetivo ao direito fundamental tutelado.

“III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020).”

Assim, não há qualquer vício ou desacerto na sentença que justifique sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 30/06/2025